Tribunal: STF
Processo: HC 228006
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 808.379/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Forçoso reconhecer que a digna Magistrada da origem invocou, no decreto preventivo, a gravidade concreta do crime de narcotráfico, citando particularidades do caso (mov. 22.1 da ação penal nº 0000457-86.2023.8.16.0072), verbis: 



    [...]



    Ora, do Boletim de Ocorrências se abstrai que: ‘está equipe ROTAM se encontrava realizando bloqueio no endereço supracitado quando em dado momento a pessoa de ALAN que conduzia uma motocicleta TITAN de cor azul placas BCY 1G84, o qual já é de conhecimento da equipe através de denúncias informais de que a pessoa de ALAN estaria utilizando sua motocicleta para realizar a traficância na cidade. Diante dessas informações foi dado voz de abordagem ao mesmo, sendo que em busca pessoal já foi localizado em seu bolso duas porções de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 125 gramas, juntamente estava também uma balança de precisão de cor cinza, marca B-MAX. De imediato foi comprovado de que as denúncias contra a pessoa de ALAN estavam certas. Foi questionado o mesmo quanto a ter mais entorpecentes guardados, o mesmo não soube dizer, e disse que ele saiu da casa de sua mãe e que estaria morando com um amigo a poucos dias. Na residência onde o mesmo disse estar morando foi localizado dentro do seu quarto, dentro de uma gaveta mais uma porção de maconha em um pacote plástico transparente pesando aproximadamente 7 gramas, porção está que estava armazenada na caixa da balança de precisão. Também foram apreendidos 03 relógio, uma pulseira de prata e também o celular do mesmo. ALAN ainda passou a relatar para equipe que sempre faz a compra de 500 gramas de maconha, e que ele sempre costuma fazer o fracionamento da droga de 50 gramas, 25 gramas, 20 gramas e 10 gramas, sendo ainda que ALAN confirmou que ele realmente faz a entrega dos entorpecentes com a referida motocicleta. Diante dos fatos está equipe deu voz de prisão a pessoa de ALAN pelo crime de tráfico de drogas. obs: quanto a motocicleta, foi constatado que possui débitos pendentes e que alan ainda não possui habilitação. Diante disso foi recolhida e lavradas as notificações cabíveis’. 



    Nesta esteira, deve-se frisar que o contexto fático demonstra a existência de indícios concretos da incursão do indiciado no crime de tráfico de drogas, bem como, de risco de reiteração delitiva, caso este seja colocado em liberdade, motivo pelo qual, de rigor a conversão da prisão em flagrante destes em prisão preventiva, não havendo que se falar em concessão de liberdade provisória, como requestado por sua defesa. 



    Destarte, inicialmente ainda se ressalta que não se verifica a existência de qualquer ilegalidade no ingresso da equipe policial no imóvel no qual o indiciado residia, eis que tal proceder fora embasado na prévia existência da prática de crime permanente no interior do imóvel, tendo em vista a prévia abordagem do indiciado em via pública, na posse de entorpecentes e balança de precisão, não se olvidando ainda da existência de informações prévias no sentido de que o indiciado estaria incorrendo na prática do tráfico de drogas. 



    [...] 



    No caso dos presentes autos, como percebe-se a equipe policial já possuía informações de que o indiciado estaria incorrendo na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que em prévia abordagem deste em via pública, houve êxito na apreensão de entorpecentes e balança de precisão em sua posse, realidade esta que constituiu fundada razão para a diligência realizada no imóvel, a qual fora corroborada com a posterior apreensão de outra quantidade de entorpecentes no interior da residência. 



    [...] 



    Nesta esteira, ressalta-se ainda que no caso dos presentes autos se constata a necessidade de conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva, como forma de garantir a ordem pública, isso dado ao risco de reiteração delitiva, caso seja o indiciado colocado em liberdade. 



    [...] 



    Ora, segundo se abstrai dos autos, em análise sumária, o indiciado estaria fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida, eis que segundo consta a equipe policial já tinha informações prévias de que este estaria incorrendo na prática do tráfico de drogas, bem como, do boletim de ocorrências se abstrai que o indiciado teria confirmado que compraria a quantidade aproximada de quinhentos gramas do entorpecente e fracionaria para fins de comercialização, realidade esta que denota, em análise preliminar, buscar o indiciado fazer do crime seu meio de vida. 



    [...] 



    Destarte, no caso dos autos, frente aos indícios encartados, o indiciado estaria supostamente incorrendo no tráfico de drogas reiteradamente, adquirindo quantidades maiores e fracionando para posterior comercialização, realidade esta que impõe a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de obstar a prática criminosa, não se revelando suficiente a mera submissão do indiciado a medidas cautelares diversas da prisão. 



    [...] 



    3. Diante do exposto, como medida necessária para garantir a ordem pública, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do acusado ALAN RODRIGUES DA SILVA, o que faço com fundamento no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (grifou-se). 



    Através do excerto acima colacionado é possível vislumbrar que o arbitrium que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente amparado na garantia da ordem pública, tendo sido acertadamente mencionado pela Julgadora a quo a expressiva quantidade de entorpecente confiscado. Rememore-se que o paciente trazia consigo e tinha em depósito 132g (cento e trinta e dois gramas) de maconha. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente